Tribunal: STF
Processo: ARE 1109003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 5, p. 48):



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA MAIOR. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 



    Inexistência de nulidade. Sentença fundamentada. Observância do inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal. 



    Agravante, que declara, no recadastramento anual, a existência de união estável com o pai de seus dois filhos. 



    Posterior retificação desta informação, que não se revela apta a desconstituir a primeira declaração, considerado inexistir qualquer vício de consentimento. 



    O fato de o pai de seus filhos ter sido casado não afasta a união estável, se aquele se encontrava separado de fato. Ademais, quando do recadastramento, o mesmo já era divorciado há seis anos. 



    Demandante, que não se desincumbiu do ônus da prova, acorde ao disposto no inciso I, do art. 333, do Código de Processo Civil. 



    Sentença de improcedência do pedido inicial, que não merece reforma. 



    Precedentes deste TJRJ. 



    Mantida a condenação ao pagamento da verba honorária. 



    Aplicação do princípio da sucumbência, previsto no art. 20, do CPC. 



    Agravo, que nada acrescenta para modificar-se a decisão seu objeto. Recurso a que se nega provimento, por maioria.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5, pp. 72-76).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma (eDOC 5, pp. 102/103): 



    “... além da necessidade de se observar a dignidade da pessoa humana, no presente caso, por se tratar de um benefício percebido durante 50 anos, não se pode negar que já tinha se incorporado à vida da recorrente e retirá-lo implica em violação direito adquirido em recebê-lo após tantos anos. 



    (...) 



    A recorrente tem o direito de receber a pensão de acordo com a legislação em vigor na data de óbito do falecido servidor (1964), quando somente era prevista a perda do direito à pensão em razão de óbito ou casamento.



    Além disso, no ordenamento jurídico de 1964 não havia qualquer norma que definisse o instituto da união estável, no entanto, ela restou utilizada como fundamento para cancelar a pensão destinada à recorrente.”



    No primeiro momento em que os presentes autos vieram a esta Corte, proferi decisão monocrática determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática de repercussão geral, com base no Tema 766 (eDOC 10).



    Após conturbada tramitação processual no Tribunal de origem, os autos retornaram a esta Corte em virtude de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em razão da incidência da Súmula 636 do STF (eDOC 26).



    É o relatório decido.



    De plano, verifica-se que, nos termos da decisão de não admissão do apelo extremo, o presente agravo, interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, limita-se à discussão acerca da alegada violação ao princípio da legalidade (37, caput, da Constituição Federal).



    Nesse sentido, quanto ao ponto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais.



    Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Confira-se, a propósito, as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. A reversão do aresto passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1149807 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1143971 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.19)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso com base no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente